Tribunal: STF
Processo: RE 1335247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO: PROVA ORIGINÁRIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. PROVA DERIVADA DE PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO FUNDAMENTADA. FONTES INDEPENDENTES. AUTONOMIA. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS A ÓRGÃOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROVA ILÍCITA. DIREITO CONSTITUCIONAL À PRIVACIDADE. NULIDADE. É nulo o lançamento tributário quando sustentado em provas derivadas de prova ilícita, por violação ao direito constitucional à privacidade” (e-doc. 351).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 375).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e X do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala que o Tribunal de origem “entendeu que o lançamento fiscal teria derivado de prova ilícita derivada, equiparando indevidamente o processo tributário com o processo penal, negando vigência ao disposto na CF, art. 5º, II e X” (fl. 2, e-doc. 382). 
    Salienta que “a consideração, feita pelo TRF4, do caráter absoluto da ‘privacidade’ do criminoso, invalidando até mesmo a tributação dos valores objeto de sonegação e remessa ilegal, além de ignorar toda a moderna teoria dos Direitos Fundamentais, de Robert Alexy, que afirma a inexistência de direitos absolutos, prejudica todos aqueles que operam na legalidade, pois é evidente que os custos do Estado acabam sendo cobertos pelos demais” (fl. 2, e-doc. 382).
    Argumenta que “a admissão da prova no juízo criminal é – e deve ser – rígida, para controlar o jus puniendi estatal. A prova cível, entretanto, é livremente apreciada pelo julgador, como expressamente disposto no CPC/15, arts. 371 e, ademais, a investigação iniciou, antes de qualquer colheita de provas apontadas como ilícitas, diante de evidentes sinais de enriquecimento sem causa, de forma que o próprio art. 374, I (fatos notórios) pode servir para validar o lançamento fiscal, sob pena de validar-se procedimento de escancarada sonegação fiscal aliada à evasão de divisas” (fl. 3, e-doc. 382).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo-se que a validade do lançamento fiscal e da CDA, afastando-se a negativa de vigência ao disposto na CF, art. 5º, II e X” (sic, fl. 4, e-doc. 382).
    3. Em 17.8.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANULADO AO FUNDAMENTO DE QUE ESTARIA EMBASADO EM PROVAS ILÍCITAS. FUNDAMENTO IMPROCEDENTE. AUTONOMIA DA RECEITA FEDERAL PARA OBTER OS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE DISSENTIU DO ENTENDIMETNO FIRMADO PELA CORTE NO JULGAMENTO DO RE Nº 601.314/SP. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 427).
    4. Em 31.8.2021, determinei à recorrente que se manifestasse sobre a Petição/STF n. 84.346/2021 (e-doc. 429).
    Em 2.9.2021, a União apresentou manifestação, contrapondo-se ao “pedido formulado na Petição/STF nº 84.346/2021 da parte contribuinte, reiterando, no mais, os argumentos aduzidos no Recurso Extraordinário e salientando-se que o parecer do Ministério Público Federal foi favorável ao provimento do recurso fazendário” (fl. 3, e-doc. 437).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.
    6. É de se anotar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade” (AI n. 655.298-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJe 28.9.2007).
    Quanto à relatividade dos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, confira-se trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG:
    “Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua. 
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29, afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais: (…)
    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil, tributária ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994) (…)
    Isso significa que, respeitadas a excepcionalidade e a razoabilidade, tanto o Poder Legislativo – de maneira abstrata, estabelecendo hipóteses e requisitos – quanto o Poder Judiciário – de maneira correta e fundamentada ao caso concreto – podem relativizar o sigilo de dados financeiros. 
    Repita-se, de maneira excepcional e razoável, sob pena de inconstitucionalidade, tanto da lei quanto de decisão judicial abusivas – as leis relativizam o sigilo financeiro (fiscal e bancário) de forma excepcional e razoável, com a finalidade de defesa da probidade, combate ao crime organizado e à corrupção, pretendendo evitar a utilização dos direitos fundamentais – no caso, a intimidade e o sigilo de dados, como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas” (DJe 18.3.2021). 
    7. Ao analisar o lançamento tributário com apoio no compartilhamento de prova declarada nula em processo criminal, o Tribunal de origem assentou:
    “É bem verdade que em inúmeras situações bastaria à Receita Federal uma mera denúncia anônima, ou a simples notícia de estar em curso processo penal pela prática de delitos tributários ou com reflexos na área tributária para, de ofício, solicitar esclarecimentos do contribuinte, instaurar procedimento administrativo-fiscal e nele promover diligências e colher provas da ocorrência do fato gerador e do sujeito passivo, ao final constituindo, se for o caso, o crédito tributário, mediante o lançamento.
    Aqui, a situação é diversa, uma vez que a recorrente manteria recursos em contas bancárias no exterior, sob o manto de empresa offshore, tudo à margem de sua contabilidade. Daí que o fundamento básico do lançamento - omissão de receitas - só pôde ser comprovado mediante extratos bancários e depoimentos, obtidos no processo penal a partir da interceptação ilícita de comunicações telefônicas, tal como entendeu o juízo criminal, em sentença confirmada pelo TRF da 4ª Região, o que levou à absolvição dos envolvidos. (…)
    Por outro lado, em resposta a Termo de Intimação Fiscal de 24-01-2008, a ora apelante afirmou: Com relação aos itens 2 e 3 do Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte informa que não mantém contas em instituições financeiras internacionais e não procedeu a remessa de recursos ao exterior em 2003 (Autos originários, Evento 1, PROCADM5, pp. 169-70). Daí se segue que o Fisco não teria como comprovar a existência de tais contas e dos recursos nela depositados sem os depoimentos colhidos no processo penal, afirmando a titularidade das contas, e de documentos apreendidos e constantes do processo penal, tais como extratos bancários e fichas cadastrais de abertura de contas bancárias.
    Bastante revelador do que vem de ser dito é ainda o Termo de Intimação Fiscal nº 0005, de 14-04-2008, no qual a Receita Federal solicita à ora recorrente esclarecimentos sobre documento apreendido na investigação criminal, consistente em bilhete assinado pelo sócioadministrador da recorrente, Sr. Nabi Kemmel Mellem, dando conta de que as pessoas ali mencionadas dispunham de U$ 620.000,00 provisionados na conta ‘Toran’ (conta da empresa off-shore no exterior). Vê-se claramente desse Termo de Intimação Fiscal que a Receita Federal se apoiava em um documento apreendido para formular indagações ao contribuinte investigado. (...)
    Equivocou-se a meu ver a sentença recorrida ao afirmar que a ilicitude da prova obtida na instrução criminal, na qual se baseou o Fisco para o lançamento impugnado, seria apenas ‘de natureza formal’, de modo que poderia ser aproveitada validamente para fins de lançamento tributário. Ora, se uma prova é ilícita, ela não se converte em lícita pelo simples fato de ser transladada de um para outro processo, do processo criminal para o administrativo-tributário. E, de resto, a ilicitude da prova ora considerada é de natureza substancial, e não formal, visto que decorre de ofensa ao direito constitucional (direito material) à privacidade, inscrito no inciso X do art. 5º da Constituição da República (X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas...).
    Enfim, cabe, mais uma vez, assentar que, embora a Receita Federal tenha poderes instrutórios, tudo quanto por ela colhido no processo administrativo-fiscal é decorrente de prova ilicitamente obtida para fins de instrução criminal, o que, conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), contamina a prova derivada (...)
    Impõe-se, pois, acolher a apelação para julgar procedente a ação anulatória de débito fiscal, com a anulação do lançamento tributário lavrado contra a recorrente” (fls. 2-11, e-doc. 352 – grifos nossos).
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar a independência das responsabilidades administrativa e penal, exceto quando, nesta última, se comprovar ausente a materialidade ou a autoria, o que não se observa na espécie. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (RE n. 1.044.681-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.3.2018).
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não viabiliza dilação probatória, razão pela qual os fatos devem ser demonstrados, a priori, pelo Impetrante. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA E PENAL - INDEPENDÊNCIA. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido da independência das responsabilidades administrativa e penal. A exceção corre à conta de situação concreta em que, no campo penal, hajam ficado patenteadas a inexistência da materialidade ou a negativa de autoria” (MS n. 22.476, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 03.10.97).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença proferida em processo penal poderá servir de prova em processos administrativos apenas se a decisão concluir pela não-ocorrência material do fato ou pela negativa de autoria. Exceção ao princípio da independência e autonomia das instâncias administrativa e penal. 2. Decisão judicial em sede penal incapaz de gerar direito líquido e certo de impedir o TCU de proceder à tomada de contas. 3. Questões controvertidas a exigir dilação probatória não são suscetíveis de análise em mandado de segurança. Segurança denegada” (MS n. 23.625/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 24.6.2003).
    9. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.314/SP, no qual assentado o Tema 225 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que a transferência de informações sobre movimentações financeiras a órgãos fiscais da administração não configura quebra de sigilo bancário, mas repasse de informações sem necessidade de prévia autorização judicial. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item ‘a’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’. 7. Fixação de tese em relação ao item ‘b’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN’. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 601.314, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.9.2016).
    10. Sobre o compartilhamento de provas, este Supremo Tribunal assentou ser lícita a utilização da prova emprestada retirada de processo criminal em processo administrativo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. FRAUDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ADMINISTRADOR DE HOSPITAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PROVA EMPRESTADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI. CARÁTER SANCIONADOR. 1. A competência da TCU é fixada a partir da origem dos recursos públicos, logo independe da natureza do ente envolvido na relação jurídica, inclusive na seara do Sistema Único de Saúde. 2. É possível a utilização em processo administrativo de provas emprestadas de processo penal, quando haja conexão entre os feitos. 3. A controvérsia relativa à retroatividade da aplicação da Lei 8.443/92 ao caso concreto cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 934.233-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    11. Na mesma linha, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG, Tema 990, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal admitiu o compartilhamento de informações fiscais inclusive com o Ministério Público, independente de autorização judicial. Eis a ementa do julgado:
    “Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (DJe 18.3.2021)
    12. No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:
    “20. O acórdão recorrido anulou o lançamento tributário ao fundamento de que seria ilícita a prova que embasou a autuação fiscal. No entanto, não considerou que a Receita Federal tem autonomia, conferida por Lei Complementar, para buscar ela própria esses mesmos documentos que comprovaram a omissão de receita atribuída ao recorrido.
    21. Vigora, nessa seara, o princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial. A circunstância de a autoridade administrativa, por razões de ordem prática e visando conferir agilidade à tramitação do procedimento fiscal, ter se valido de documentos que estavam nos autos da ação penal, mas que poderiam ser obtidos diretamente por ela, não macula a autuação.
    22. Somente haveria fundamento para se anular o processo administrativo e, consequentemente, o lançamento fiscal, se a autuação tivesse sido feita com fundamento nas interceptações telefônicas, o que não ocorreu, como expressamente reconhecido pelo acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e nem poderia ocorrer, tendo em vista que, como afirmou a decisão tomada pelo CARF, ‘as imputações feitas, consistentes em omissão de receitas e adições não computadas, não poderiam ser suportadas por conversas interceptadas, porquanto faleceria, fosse este o sustentáculo da autuação, materialidade tributável’.
    23. É indiscutível que a Receita Federal não poderia autuar com base em diálogos interceptados. A autuação fiscal, por razões óbvias, somente pode fundar-se em prova documental, prova essa que o Órgão fazendário pode obter integralmente por iniciativa própria, não estando sujeito à autorização judicial.
    24. Nesse sentido, decidiu essa Suprema Corte no julgamento do RE nº 601.314, com repercussão geral, por acórdão assim ementado: (...)
    26. O acórdão recorrido, ao anular a autuação fiscal, dissentiu do entendimento assentado por essa Colenda Corte, no julgamento do referido RE nº 601.314/SP.
    27. Em situação em tudo similar à presente, outra não foi a conclusão a que chegou o eminente Relator, Ministro Celso de Mello, ao julgar o RE nº 1.276.915. Tal como aqui, tratava-se de ação ajuizada pelo contribuinte pleiteando a anulação de autuação fiscal porque embasada em prova ilícita. O eminente Relator proveu o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e restabeleceu a autuação, invocando como fundamento a decisão dessa Suprema Corte no RE nº 601.314/SP.
    28. O que é relevante no caso - e que afasta a conclusão do acórdão recorrido de que a autuação fundamentou-se em prova ilícita - é que a Receita não se valeu de documentos cuja obtenção esteva submetida à reserva de jurisdição, isto é, em documentos cuja obtenção somente seria possível com autorização judicial. Por força de autorização legal, a Receita Federal poderia solicitar diretamente os documentos que instruíram o procedimento administrativo, sem que se possa falar em violação à privacidade.
    29. Disso resulta que a contaminação ocorrida no processo criminal não alcançou o procedimento administrativo fiscal.
    30. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário” (fls. 10-7, e-doc. 427).
    13. No texto constitucional, não se menciona expressamente o resguardo do sigilo bancário e fiscal das pessoas. Dispõe-se nos incs. X e XII do art. 5º da Constituição da República:
    “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (…)
          XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações  telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.
    O sigilo bancário e fiscal decorre da proteção ao direito fundamental à privacidade das pessoas, ao direito de se manterem em segredo informações reservadas dos indivíduos, para não se ter o ingresso indevido nestes acervos de dados ou uso impróprio por estranhos aos dados, até mesmo por órgãos ou agentes estatais.
    Na espécie em exame, não se trata de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de provas obtidas em processo penal, mas transferência ou repasse à administração tributária dos elementos probatórios que subsidiaram o lançamento tributário.
    14. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para anular o julgado recorrido e determinar o retorno ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora